Tribunal: TJSP
Processo: 2199289-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Recurso interposto contra decisão que revogou a medida liminar que inicialmente havia determinado às plataformas sociais a remoção de postagens realizadas pela requerida. Discussão irrelevante. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA antecedente que impede o processamento do feito originário. PRESSUPOSTO NÃO SUPERADO. Parte autora que, apesar da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Recurso interposto contra decisão que revogou a medida liminar que inicialmente havia determinado às plataformas sociais a remoção de postagens realizadas pela requerida. Discussão irrelevante. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA antecedente que impede o processamento do feito originário. PRESSUPOSTO NÃO SUPERADO. Parte autora que, apesar da oportunidade concedida, não regularizou a representação processual, limitando-se a declarar que "visando regularizar eventuais vícios de representação, o Nosocômio Agravante requer a juntada do instrumento de mandato, devidamente assinado via certificado digital pelos outorgantes". Assinatura digital que não se confunde com assinatura digitalizada e, em especial no processo judicial, deve observar os termos da Lei 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial), Resolução TJSP 551/11 (Regulamenta o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dá outras providências) e a Medida Provisória 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 (Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências). Arquivo digital que – para ser considerado "assinado digitalmente" – deve garantir a validade da assinatura digital, mantendo este – em suas propriedades – as chaves criptográficas da assinatura e, somente assim, mantém seus atributos de integridade, de autenticidade, de não-repúdio ou irretratabilidade e, também, de validade jurídica. Existência, regularidade e validade da assinatura digital, portanto, que só pode ser garantida pelo próprio arquivo digital, com a assinatura digital integrada em suas propriedades, e não com a sua mera impressão em formato "pdf" inserida quando do peticionamento eletrônico. Vício que não foi superado. Impossibilidade de processamento do feito. RECURSO PREJUDICADO e, de ofício, PROCESSO ORIGINÁRIO EXTINTO, pelo mesmo vício, nos termos dos artigos 485, IV e 76, §1o, I/CPC.